Tribunal: TJDFT
Processo: 0715363-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715363-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: GERVACIO ROMUALDO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O pleito liminar vindicado no Agravo de Instrumento em epígrafe restou indeferido em sede de Plantão Judicial de 2a Instância (ID 58053685). Proceda-se à intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 17 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator